Tribunal: TJDFT
Processo: 0742084-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742084-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOANA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDOS: FREDERICO FLAVIO MAGALHAES, TEREZA CRISTINA LIMA MAGALHAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO. NÃO COMPROVADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais por não vislumbrar os requisitos essenciais previstos no art. 561 do CPC, em específico o esbulho alegado e a posse anterior do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A ação de reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in DIREITOS REAIS, Ed. Lumen Júris, 6a ed., 3a tiragem). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da análise dos autos, verifica-se que as provas coligidas no caderno processual não militam em favor da parte autora, tendo em vista que, nos termos do art. 561, I e II, c/c art. 373, I, ambos do CPC, não provou o suposto esbulho perpetrado pela parte ré, nem mesmo a posse anterior sobre o imóvel objeto de discussão. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de reintegração de posse, por ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC. 2.Embargante alega omissão quanto à existência de hipoteca pública, à natureza precária da posse dos réus, à análise de provas documentais, à caracterização do esbulho e ao pedido de aluguel pelo uso do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de se manifestar sobre fundamentos relevantes apontados pela parte embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios formais no julgado, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses recursais, não se verificando os vícios apontados. 5. A insurgência da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da apelação, o que é incabível na via dos embargos de declaração. 6.A discussão sobre a propriedade do imóvel e eventual cobrança de aluguéis deve ser objeto de ação própria, não sendo matéria tratada no acórdão embargado, que se limitou a aferir a melhor posse. 7. A tentativa de revolvimento da matéria de fundo por meio de embargos de declaração configura uso inadequado da via recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 1196, 1208, 1223 e 1224, todos do Código Civil, 561 e 619, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a posse do espólio é legítima e decorre da propriedade e do princípio da saisine. Sustenta que a ocupação do imóvel pelos requeridos é precária, pois não houve autorização judicial nem dos demais herdeiros. Afirma que a resistência em devolver o bem configura esbulho, seja por precariedade ou clandestinidade. Aduz que a decisão recorrida contraria a teoria da posse objetiva, que reconhece como possuidor quem exerce qualquer poder sobre o bem. Pleiteia o reconhecimento da posse do espólio e o esbulho, com a reintegração de posse. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas no nome do advogado MÁRCIO BERNARDINO CAVALCANTE, OAB/CE 23.954 (ID 75822327). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1196, 1208, 1223 e 1224, todos do Código Civil, 561 e 619, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, a mera indicação de ementas é deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75822327. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015